Tribunal: TJDFT
Processo: 0717126-97.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. MUDANÇA DO RÉU. DECRETO-LEI NÚMERO 911/1969. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Decreto-Lei número 911/1969 condiciona o ajuizamento das Ações de Busca e Apreensão, decorrentes de contrato de Alienação Fiduciária, à comprovação da devida constituição em mora do devedor. Verbete número 72, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Comprova-se a mora com o recebimento da notificação no endereço disposto no instrumento contratual, primando-se pela boa-fé dos contratantes, inclusive quanto ao dever do devedor de comunicar ao credor sua mudança de endereço.
3. Não comprova a mora do devedor o mero envio de notificação, quando a mesma retornou sem qualquer assinatura, com certificação dos Correios informando destinatário desconhecido.
4. Nos termos do parágrafo único, do artigo 321, do Código de Processo Civil, quando o autor não cumpre a contento o determinado na decisão de emenda, o Juiz proferirá Sentença pondo termo à relação processual.
5. Apelação conhecida e não provida.